Tribunal: TJBA
Processo: 8024311-64.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8024311-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: ESTENIO FILGUEIRA BRITO Advogado (s): Luma Pacheco Cunha do Nascimento Neves (Defensora Pública) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAVIEIRAS Procurador (a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, EM VIRTUDE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA MANIFESTA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO NO FLAGRANTE. MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, CUJO EXAME DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE QUE FOI CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, DE MODO QUE EVENTUAIS IRREGULARIDADES ATINENTES À ABORDAGEM POLICIAL E À PRISÃO FLAGRANCIAL RESTAM SUPERADAS, ESTANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR APOIADA EM TÍTULO DIVERSO. ADEMAIS, EVENTUAIS EXCESSOS NA DILIGÊNCIA E A POSSÍVEL ILICITUDE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS DURANTE A FASE DE INQUÉRITO, PARA ALÉM DE SEREM DISCUTIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, TAMBÉM PODEM SÊ-LO EM PROCEDIMENTO DIVERSO, INCLUSIVE PERANTE ÓRGÃOS COMPETENTES, COMO A CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. 2. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. PACIENTE QUE FOI ENCAMINHADO PELA AUTORIDADE POLICIAL DE CANAVIEIRAS PARA EXAME PERICIAL JUNTO À COORDENAÇÃO REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA, LOCALIZADA EM ILHÉUS, NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, CONFORME FAZ PROVA A REQUISIÇÃO DE EXAME PERICIAL DE LESÃO CORPORAL ACOSTADA AOS AUTOS, O QUE FAZ CRER QUE O EXAME FOI REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR, EMBORA O RESPECTIVO LAUDO NÃO TENHA SIDO ANEXADO AO PROCESSO DE ORIGEM ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA QUE CONFIGURA IRREGULARIDADE INCAPAZ DE MACULAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. VIOLÊNCIA POLICIAL QUE PODE SER ARGUIDA E EXAMINADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU MESMO EM SEDE PRÓPRIA, VISANDO A EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOMADO AO FATO DE QUE A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE ATUALMENTE SE FUNDA EM TÍTULO DISTINTO. 3. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE DO FATO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE, AFERIDAS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO ATÉ ENTÃO REUNIDO, ENVOLVENDO VARIEDADE DAS DROGAS (MACONHA EM TABLETE E FRACIONADA EM PORÇÕES TIPO TROUXA; CRACK SEPARADO EM PEDRAS INDIVIDUALIZADAS) APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA, DURANTE A MADRUGADA, A INDICAR ENVOLVIMENTO NA NARCOTRAFICÂNCIA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 4. AVENTADAS DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. ELEMENTOS CONCRETOS DA CAUSA QUE INDICAM A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA, IMPOSTA COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, REVELANDO SEREM INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ALCANÇAR O OBJETIVO PRETENDIDO. 5. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8024311-64.2024.8.05.0000, da Comarca de Canavieiras/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, ESTENIO FILGUEIRA BRITO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça